Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-13.2024.8.11.0047
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000951-13.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 005.696.182-07 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por dano moral, relativos a descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, reconhecendo a existência da contratação e a ausência de irregularidade por parte do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a inexistência de relação jurídica e a responsabilização por dano moral, na hipótese de contratação de cartão de crédito consignado, quando comprovada pela instituição financeira a regularidade do contrato, com assinatura da parte autora e ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira juntou cópia do contrato, devidamente assinado pela autora, bem como comprovantes de desbloqueio, movimentação do cartão e registro de saques, evidenciando a adesão à contratação.

A ausência de impugnação específica à autenticidade da assinatura ou de pedido de perícia grafotécnica importa em presunção de veracidade do documento, não se desincumbindo a autora do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ausente prova de ato ilícito praticado pelo banco, inexiste direito à indenização por dano moral ou restituição em dobro dos valores descontados, pois os descontos decorreram do exercício regular de direito do requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há direito à declaração de inexistência de relação jurídica ou indenização por dano moral quando comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado, não sendo infirmada a autenticidade da assinatura constante no contrato. 2. A ausência de impugnação específica ou de pedido de perícia grafotécnica implica presunção de veracidade do documento apresentado pela instituição financeira”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aparecida Martins dos Santos em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, ajuizada contra Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa,
restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre, reiterando que jamais firmou contratação válida e que o banco não juntou o “contrato original”, alegando a ocorrência de fraude e ausência de respaldo legal para os descontos. Pleiteia a reforma integral da sentença, com acolhimento dos pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 296158363).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Aparecida Martins dos Santos propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, ajuizada contra Banco Bradesco S.A., alegando nunca ter contratado cartão de crédito consignado junto à instituição financeira ré, tampouco autorizado descontos em seu benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), relativos ao contrato nº 20229001457000360000.

Afirma que os descontos foram realizados sem sua anuência e que não faz uso de cartão de crédito, entendendo ser indevida a cobrança e os descontos realizados mensalmente, o que ensejaria restituição em dobro e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa,
restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre, reiterando que jamais firmou contratação válida e que o banco não juntou o “contrato original”, alegando a ocorrência de fraude e ausência de respaldo legal para os descontos. Pleiteia a reforma integral da sentença, com acolhimento dos pedidos iniciais.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que a instituição bancária comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando aos autos o contrato, contentando a assinatura de autora, além da comprovação do desbloqueio e movimentação do cartão, inclusive com registro de saques, elementos estes que corroboram a efetiva adesão (id. 296157894).

Embora alegue que o banco não apresentou o contrato original, incumbia à apelante impugnar, de forma específica, a autenticidade da assinatura ou requerer a realização de perícia grafotécnica. A ausência de tais providências evidencia a aquiescência tácita da autora quanto à regularidade do documento apresentado, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe competia.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica entre as partes.

Agiu com acerto a douta magistrada ao considerar:

“
Ocorre que, na contestação, o Requerido acostou aos autos a cópia do contrato de consignação associada a cartão de crédito realizado pela parte autora (Id. n. 184872899), devidamente assinado pela autora.

A assinatura lançada no contrato se assemelha a assinatura constante nos documentos que acompanham a exordial e, repita-se, sequer fora objeto de impugnação da autora.

Constam ainda os dados da contratação, tais como a data de realização, dados pessoais, dados bancários e a data de liberação dos valores.

Dessa forma, o argumento da autora encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a existência de contrato assinado pela autora.

Dessa forma, evidenciada a existência de relação entre as partes comprovada pelo requerido, ante a vigência do contrato de contrato de consignação associada a cartão de crédito em nome da requerente, aliado a comprovação do depósito do valor referente ao crédito.

Consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida, repetição de indébito ou cessação dos descontos em benefício previdenciário, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.

(...)

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.”
(id. 296158357).

Assim, é evidente
que incumbia à apelante demonstrar o direito que alega possuir. Contudo, reitero que as provas acostadas aos autos não foram suficientes para comprovar a prática de ato ilícito por parte do apelado.

Nesse contexto, não se configura o dano moral passível de indenização, tampouco se justifica a restituição em dobro dos valores descontados. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025